Tribunal: STF
Processo: Pet 9386
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Henrique Motta de Vasconcellos, por meio da qual propõe “ação cautelar de visitação e convivência” com a sua genitora, em face de Hélio de Araújo Vasconcellos.



    O Peticionário, inicialmente, requer o benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. 



    Postula “a concessão, liminar, inaudita altera parte, da medida cautelar, para que lhe seja deferido o direito de convivência e visitação IRRESTRITA à sua genitora, de 82 anos, no período do recesso forense, ESPECIALMENTE FESTAS NATALINAS E ANO NOVO” (eDOC 1, p. 79). 



    É o relatório.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    Examinando-se as partes, as causas de pedir e os pedidos, verifico que o Requerente propôs uma outra ação neste STF (Petição 10.151, de minha relatoria), a qual está vinculada a este processo e que não foi conhecida por decisão monocrática exarada pela Min. Rosa Weber, Vice-Presidente desta Corte, transitada em julgado em 23.02.2022. Eis o teor de deferida decisão: 



    “PETIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR NA QUAL SE POSTULA O DIREITO DE VISITAÇÃO PARA UM ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO DA MÃE DE 83 ANOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CF, ART. 102). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de ação cautelar ajuizada por Henrique Motta de Vasconcellos na qual postula o direito de visitação para um almoço de aniversário da mãe de 83 anos. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Assento a incompetência absoluta desta Suprema Corte para processo e julgamento originários da causa, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses taxativas previstas no artigo 102, da CF. 



    O legislador constituinte outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional precípua de guardar a intangibilidade da Constituição (CF, art. 102, caput), a ser realizada por meio da tutela objetiva da ordem constitucional (controle de constitucionalidade), da defesa dos direitos e liberdades fundamentais (jurisdição constitucional das liberdades), da garantia da higidez do regime democrático, do controle judicial dos excessos praticados pelos Poderes Públicos e da preservação da harmonia da Federação.



     Esse conjunto de atribuições jurisdicionais, no entanto, acha-se delimitado em rol taxativo de competências de natureza recursal ou originária, definidas no próprio texto constitucional. 



    No que concerne às demandas cíveis ordinárias, a competência originária desta Corte pressupõe a existência de litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (CF, art. 102, e), de conflito federativo (CF, art. 102, f), de interesse geral da magistratura ou de suspeição/impedimento da maioria dos membros do Tribunal de origem (CF, art. 102, n) ou de pretensão deduzida em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, r).  3. No caso em análise, a demanda em questão não aciona qualquer das situações previstas, em rol taxativo, no art. 102 da Constituição. 4. Ante o exposto, nego seguimento à presente petição”. 



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação cautelar de visitação e convivência”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o requerimento de ação cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente